Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ART. 727 DO CPC. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 381 DO CPC. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 727 do CPC define a possibilidade de se exortar o interpelado a fazer algo que o interpelante entenda ser de seu direito.

2. Na hipótese, a interpelante pretende na presente ação a obtenção de provas com vistas ao ajuizamento de futura ação de reparação de danos em desfavor da interpelada.

3. Portanto, nota-se que a pretensão da parte autora não se amolda ao procedimento de jurisdição voluntária da interpelação, mas traduz a intenção inequívoca de produção de provas em procedimento autônomo, anterior ao eventual ajuizamento de ação de reparação de danos, o que se amolda justamente à via da produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do CPC.

4. Dessa forma, há que se reconhecer a absoluta inadequação da via eleita pela requerente, estando ausente o interesse processual na modalidade adequação. Assim, não merece reforma a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.